Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade. CPC 833, IV e X.
1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
2. A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 833, IV, restringe-se à última remuneração depositada em conta, não se estendendo ao restante constatado a partir do depósito da remuneração seguinte. Nesta linha, desconstitui-se a penhora sobre depósitos efetuados pelo INSS na conta do agravante.
3. Por seu turno, estabelece o CPC 833, X, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Com a devida vênia aos que entendem de forma contrária, conta poupança é inconfundível com a caderneta de poupança, a esta última é que se confere o manto da impenhorabilidade. Ademais, a extensão da proteção a outra espécie de depósito, admitida pelo STJ, depende da prova, não produzida, de que a penhora incidiu sobre “reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (Corte Especial, Resp. 1.677.144).